Tribunal: TJBA
Processo: 0022055-37.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0022055-37.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Relator:
Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

EMBARGANTE: NEWPRES SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA LTDA - ME

Advogado(s): MICHEL DE MELO POSSIDIO

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: NEWPRES SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA LTDA - ME

Advogado(s): MICHEL DE MELO POSSIDIO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELAS PARTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
Não incide em omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que decide todas as questões fáticas e jurídicas objeto da demanda, de forma clara e coerente com os fundamentos apresentados pelos recorrentes.

2
.O aresto impugnado concedeu a segurança para anular o ato administrativo impugnado, convalidando a decisão liminar.

3.
Em seu arrazoado, o autor/embargante, Newpres Serviços de Mão de Obra Terceirizada, afirma que o acórdão validou a liminar concedida, mas não explicitou os termos dispostos no
decisum
. Ocorre, entretanto, que a convalidação da liminar demonstra que a decisão administrativa foi suspensa, assim como foi dado ao autor o direito de prosseguir nas demais fases da licitação, sem que para isso houvesse necessidade de repetir o que já plenamente esclarecido.

4.
É igualmente infundada a pretensão aclaratória do réu/embargante, Estado da Bahia, sob o fundamento de que o acórdão deixou de fundamentar a conduta estatal estabelecida no art. 183 da Lei 12.209/11.

5.
Demonstrada, portanto, a inexistência de vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, inclusive quanto ao pretendido prequestionamento, porquanto tal medida só se legitima na presença de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

6. Recursos de embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos ambas as partes
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
09 de dezembro de 2021.